Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. No Código de Processo Civil há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial.
2. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.
3. O princípio da adstrição ou congruência impõe ao magistrado decidir a lide dentro dos limites pretendidos pelas partes.
4. A impossibilidade de retenção salarial do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar é excepcionada, em atenção ao princípio da adstrição ou congruência, quando o próprio devedor requer o desconto de percentual de seu salário para adimplemento da obrigação.
5. Agravo de instrumento provido.